Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRIANÇA ENCONTRADA SAINDO DA ESCOLA SEM RESPONSÁVEL. MENSAGEM ENVIADA PELA MÃE EM CONTEXTO DE ABALO EMOCIONAL. INTENÇÃO DE OFENDER PESSOA DETERMINADA NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispensável a produção de prova oral se os detalhes da suposta ofensa e sua repercussão no grupo de pais de alunos deveriam ser comprovados por meio dos print das conversas que se seguiram ao evento, mas que não foram anexados aos autos.

2. Além disso, o fato que a prova oral poderia esclarecer (a pessoa a quem a ré se referiu) não alteraria o destino da demanda, ante a inexistência da consequência jurídica pretendida (dano moral) a partir desse fato.

3. As mensagens postadas no grupo de pais de alunos por uma mãe que teve a filha de 4 anos encontrada saindo da escola sem autorização do responsável devem ser analisadas sob a ótica do descontrole emocional em que o conteúdo postado diz mais sobre o emitente do que sobre o receptador.

4. Além disso, as mensagens não citam nomes e a autora, que se identificou como a pessoa a quem foram direcionadas, não apresentou – embora estivesse ao seu alcance – as mensagens anteriores e posteriores a fim de permitir a compreensão de todo o contexto em que os fatos se desenrolaram e mostrar eventual repercussão relevante.

5. Esse cenário desaconselha que se colha do evento a ofensa a determinada pessoa, que nem sequer foi nomeada. De manifestações dúbias, fruto de um momento de forte abalo emocional e com destinatários indeterminados não se pode extrair a certeza necessária para a configuração do dano moral.

6. As relações sociais são permeadas por atritos e incômodos que são insuscetíveis de sindicabilidade judicial, pois podem - e devem - ser resolvidos pelas normas de convívio social - cuja acepção está em “enfrentar com serenidade a um mal de pequena natureza” (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, verbete conviver).

7. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.

8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desprovido.

9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.